Tribunal: TJDFT
Processo: 0751745-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751745-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em face do JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por G. D. M. N. C., representado por Eduardo Nozaki Cano, em desfavor de Volkswagen do Brasil. Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator